Tribunal: CARF
Processo: 10880.923023/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923023/2013-11
ACÓRDÃO
1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAP BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU A COMPENSAÇÃO. INDEVIDA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original. O
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação, por
ignorar a DCTF retificadora transmitida antes da sua emissão, parte de
premissa equivocada e, por essa razão, deveria ser anulado, exceto
quando, pelo conjunto probatório acostado pelo sujeito passivo, é possível
identificar a certeza e a liquidez do indébito pleiteado (art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-46.011,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação apresentada, para
manter os termos do Despacho Decisório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. Por meio do Despacho Decisório no 048935767, de 02/08/2013, (e-fl. 7), a
DERAT São Paulo-SP decidiu pela não homologação do PerDcomp no
09213.12046.230709.1.3.04-6298, conforme excerto do referido despacho a
seguir reproduzido.

2. Como resultado da homologação parcial, restou inadimplido débito no valor
principal original de R$ 846.075,48.
Manifestação de Inconformidade
3. O Interessado apresentou Manifestação de Inconformidade contra o ato da
Autoridade Fiscal, alegando, preliminarmente, haver vício de nulidade pois,
embora não tenha sido intimado a comprovar, a razão da denegação do pedido
foi “AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA”. Portanto, por não ter
sido devidamente intimado para provar a origem de seu direito creditório, entende
que houve cerceamento de direito de defesa. Em suas palavras:
A intimação prévia do contribuinte é procedimento obrigatório e
precedente à emissão de despacho decisório pela autoridade
responsável pela avaliação do crédito. Tanto assim que consta na página
da Receita Federal do Brasil na internet e em caráter oficial, as diversas
espécies de "Termos de Intimação PERD/COMP", valendo destacar o
esclarecimento inicial apresentado pelo órgão arrecadador:[e-fl. 16]
...
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
3
A decisão pela não homologação da compensação e a cobrança integral
do crédito não reconhecido sem a abertura de oportunidade para que o
contribuinte comprove a veracidade das informações declaradas em seus
documentos fiscais afronta o princípio da ampla defesa e do
contraditório, tão consagrados no âmbito do processo administrativo
fiscal e consagrados pela Lei n° 9.784/99 e Constituição Federal. :[e-fl.
17]
4. No mérito, o Interessado alega que, ao liquidar o montante devido de IRRF,
utilizou-se de uma alíquota de 25%, quando a alíquota correta para a operação
em questão seria de 15%. Ipsis litteris (e-fl. 21/22):
Quando do pagamento dos royalties relativos à licença de uso dos
softwares, a Manifestante está sujeita a retenção do Imposto de Renda
Retido na Fonte à alíquota de 15%, conforme dispõe o art. 710 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999):
"Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida
Provisória n° 1.749-37, de 1999, art. 3°)". (grifo e destaque nosso)
Nesse sentido também é o que dispõe o art. 17 da Instrução Normativa
SRF n° 252/2002, in verbis:
"Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties
de qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de
assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à
incidência do imposto na fonte à alíquota de quinze por cento", (grifo e
destaque nosso)
Logo, da leitura dos dispositivos legais acima citados, dúvidas não
pairam acerca da efetiva alíquota a ser aplicada quando da retenção na
fonte do Imposto de Renda devido à título de pagamento de royalties
decorrentes de licença de uso de software, qual seja, a alíquota de 15%.
Contudo, a Manifestante conforme narrado linhas acima por um erro de
fato acabou por reter com alíquota de 25% o IRRF oriundo da remessa
feita para empresa Business Objects Software Ltd localizada na Irlanda,
conforme demonstra o DARF pago no valor de R$ 2.046.230,71 (Doc. 06).
Identificado o equívoco por sua contabilidade, a Manifestante tratou de
retificar o valor declarado como devido para o correto montante
proporcional à alíquota de 15% e tomou o crédito da diferença.
Logo, não restam motivos para que o crédito objeto de análise do
presente Despacho Decisório não seja homologado, isso porque a
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
4
Manifestante adotou todos os critérios legais para compor seu direito
creditório.
5. Conclui seu recurso com os seguintes pedidos (e-fl. 20/24):
Por todo o exposto, requer a ora Manifestante que seja dado provimento
à presente Manifestação de Inconformidade para:
(i) declarar a nulidade do Despacho Decisório por violação aos arts. 2o,
"caput, X, 3o, III, 27, parágrafo único e 29, "caput" da Lei n° 9.784/99,
nos termos do artigo 59, II, do Decreto n° 70.235/72, já que não houve
no caso concreto qualquer oportunidade fiscalizatória ou diligenciai para
que a Manifestante pudesse apresentar, em tempo hábil, toda a
documentação suporte do crédito pleiteado, a fim de que a autoridade
competente pudesse analisar referida documentação antes de não
reconhecer
o
crédito
objeto
da
PER/DCOMP
n°
09213.12046.230709.1.3.04-6298; Uma vez declarada a nulidade, requer
se digne determinar a remessa dos autos à repartição de origem a fim de
que a autoridade fiscal intime a Manifestante a apresentar os
documentos que entende necessários à comprovação dos créditos objeto
dos presentes autos.
(ii) caso assim não seja entendido, requer-se, por sua vez, seja dado
provimento à presente Manifestação de Inconformidade para:
(ii.1) reconhecer a integralidade do crédito comprovado por meio da
presente Manifestação de Inconformidade, por força dos documentos
comprobatórios anexos e que atestam a efetiva existência dos mesmos,
os quais não foram homologados apenas em decorrência da suposta
falta de comprovação documental, o que se fez per meio da presente
Manifestação;
(ii.2) uma vez acolhido o pedido ii.1 ou mesmo que não acolhido ou
acolhido parcialmente, determinar a realização de diligência a fim de
que sejam verificados os contratos de licença de uso de software, bem
como o contrato de câmbio, ambos em relação a remessa realizada para
empresa Business Objects Software Ltd localizada na Irlanda à título de
pagamento de royalties de licença de uso de software, haja visto que até
o presente momento a Manifestante não teve tempo hábil para localizar
a referida documentação.
Protesta a Manifestante, nos termos dos arts. 2o, "caput", X, 3o, III, 27,
parágrafo único e 29, "caput da Lei n° 9.784/99, pela juntada de
documentos destinados a comprovar o total do crédito apurado e
declarado no PERD/COMP objeto da presente Manifestação, quais
sejam, contrato de licença de uso de software, bem como o contrato de
câmbio, ambos em relação a remessa realizada para empresa Business
Objects Software Ltd localizada na Irlanda.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
5
Requer seja suspenso qualquer procedimento de cobrança do valor
objeto das compensações efetuadas (Processo Administrativo de Débito
n° 16306.720312/2013-61), até que seja proferida decisão final nos
presentes autos, na medida em que se encontra suspensa a exigibilidade
do referido crédito tributário, por força da presente Manifestação de
Inconformidade, a qual se mostra instrumento hábil para tanto nos
termos do disposto no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional c/c
artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n°
10.833/2004.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu por julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOB
INTIMAÇÃO.
Regularmente intimado a apresentar documentação comprobatória de direito
creditório alegado, deve o Interessado atender tempestivamente à intimação, sob
o risco de ter indeferida sua pretensão de compensação ou restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de documentos, pedindo ao final, deferimento
do seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam admitidos
como provas no processo. Esses documentos foram juntados quando da interposição do recurso
voluntário, são eles: cópia do contrato de licença de uso de software que originou o pagamento do
IRRF (com sua tradução juramentada); cópia do respectivo contrato de câmbio da operação; bem
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
6
como cópia do livro razão em que consta o registro do imposto retido e o extrato bancário com o
valor do preço do contrato.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Assim, vê-se que no processo administrativo é possível a produção de novas provas,
novas arguições e alegações, bem como o reexame da matéria de fato, isso em qualquer fase ou
instância processual.
Instrumentando, dando força e efetividade ao princípio da verdade material, dois
princípios se despontam como sendo de suma importância, quais sejam: o da oficialidade na
instrução probatória e o da flexibilização das formas processuais.
O primeiro preconiza que a Administração tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada, sem estar
jungida somente aos aspectos considerados pelos sujeitos.
O segundo, por sua vez, consiste na adoção de ritos e formas processuais mais
simples, de forma a impedir eventuais obstáculos na busca da verdade dos fatos.
Desta feita, a partir do comprometimento da Administração em se valer de todas as
provas necessárias, mesmo que de ofício, aliado à flexibilização das formas processuais, se tem
maiores chances de se chegar à realidade dos fatos, tal como preconizado pelo princípio da
verdade real.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
7
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até final julgamento, conhecer de novas provas,
ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes
que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a reformatio
in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio
da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do
art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar
aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados
hajam alegado e provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade
formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o
princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser
compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem
entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo
juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo
administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
8
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06
de abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 –
1a turma).
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida. (íntegra juntada aos autos).
(CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42; Recurso Especial; Data da sessão: 8
de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo; no acórdão: 9101003.003).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a última instância
administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido, o
contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o
que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em
juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso Voluntário; Data da
Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No Acórdão: 2201-
003.357)
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA APÓS DILIGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os documentos
apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada
pelo julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
9
Voluntario; Data da Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto;
No Acórdão: 1201-001.447)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. (CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No
Acórdão: 2202-002.884)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do
julgamento do recurso, em atenção ao princípio da verdade material que
predomina no processo administrativo, no sentido de buscar e descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador do imposto em sua real expressão
econômica. (CARF – Processo no 13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data
da Sessão: 02/12/2014; Relator: Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-
002.638)
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas em razão da
exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, posto que a juntada
de tais documentos decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento no acórdão
recorrido, veja-se:
11. Ocorre que nenhum desses documentos, isoladamente ou em seu conjunto, faz
prova definitiva de suas alegações. O próprio Interessado assume implicitamente
tal fato quando assim se expressa (e-fl. 22):
Para que não reste qualquer dúvida de que o imposto foi retido e pago a maior, a
Manifestante protesta desde já pela juntada posterior do contrato de licença de
uso de software entre a Manifestante e a empresa Business Objects Software Ltd,
bem como o contrato de câmbio da remessa do pagamento para Irlanda do
referido montante, em observância aos princípios da verdade material e da ampla
defesa.
12. Porém, nada foi juntado. Caso realmente houvesse ocorrido algum tipo de erro
– o que não se descarta, mas tampouco se comprova –, deveria o Interessado ter
atendido ao Termo de Intimação constante do Processo Administrativo no
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
10
16306.720312/2013-61, permitindo à unidade da Receita Federal competente
desenvolver sua tarefa de validar a retificação e, sendo o caso, homologar os
PerDcomp. Em sede de julgamento administrativo, somente de posse de
elementos que comprovem a ocorrência do erro, poderia se fazer uma análise
criteriosa do alegado, para então decidir.
[...]
14. Portanto, na ausência de documentação comprobatória – algumas das quais o
Interessado foi intimado a apresentar antes da emissão do Despacho Decisório –
entendo não ser possível alterar o ato administrativo que não homologou a
compensação pretendida.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.
Da Mérito
Como relatado, no mérito, o contribuinte alega que, em razão de realizar
pagamentos de royalties relativos à licença de uso de software, estaria sujeita à retenção do
Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica à alíquota de 15%, conforme a legislação vigente à
época dos fatos. Entretanto, devido a erro de fato, quando da remessa de valores para a Business
Objects Software Ltda, localizada na Irlanda, teria realizado o pagamento considerado uma
alíquota de 25%. Esse diferencial de alíquotas teria gerado um pagamento indevido cuja
compensação se pretendeu com a entrega do PerDcomp final 6298.
Informa que ao perceber o equívoco, na mesma data (23/07/2009), então, antes do
Despacho Decisório, retificou sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (e-
fls.
74),
e
transmitiu
o
Pedido
Eletrônico
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
09213.12046.230709.1.3.04-6298 (e-fls. 55 e ss), informando o valor original do crédito de R$
818.492,29, valor este resultado da diferença entre o montante recolhido (R$ 2.046.230,71) e o
montante efetivamente devido (R$ 1.227.738,42).
Em manifestação, a Recorrente juntou ao processo documentos que, me sua ótica,
comprovam o indébito pleiteado.
Contudo, ao analisar suas alegações e documentos correlatos, a DRJ não
reconheceu o crédito pleiteado sob a justificativa de que não haveria documentação
comprobatória que demonstrasse a origem do montante compensado.
Em recurso, o contribuinte apresenta mais documentos, entre eles, a cópia do
contrato de licença de uso de software que originou o pagamento do IRRF (com sua tradução
juramentada); cópia do respectivo contrato de câmbio da operação; bem como cópia do livro
razão em que consta o registro do imposto retido e o extrato bancário com o valor do preço do
contrato.
Pois bem. A discussão diz respeito ao reconhecimento ou não de direito creditório
apresentado, centrando-se em dois aspectos.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
11
O primeiro, refere-se ao momento em que proferido o Despacho Decisório
eletrônico de no 048935767, o contribuinte já havia transmitido a DCTF retificadora, noticiando, já
naquela oportunidade, que o valor devido de IRRF importava no valor original de R$ 818.492,29,
valor este resultado da diferença entre o montante recolhido (R$ 2.046.230,71) e o montante
efetivamente devido (R$ 1.227.738,42), conforme cópias juntadas no momento da apresentação
da manifestação de inconformidade. O segundo, centra-se na análise da documentação suporte
para comprovação do indébito.
Nos dois aspectos, assiste razão à Recorrente.
O processamento do Despachos Decisórios eletrônicos, como é o caso dos autos,
têm como premissa as informações prestadas pelos contribuintes, de tal forma que, quando
validadas pelo Fisco, há a homologação do encontro de contas declarado.
A retificação da DCTF destinada a reduzir valores originalmente declarados poderá
ficar retida para análise pela RFB, nessas situações, embora a DCTF retificadora tenha a mesma
natureza da declaração original (art. 16, § 1o, da IN RFB no 2005, de 2021), seus efeitos podem ser
ignorados pela Receita até a conclusão da análise da retificadora, também conhecida como Malha
DCTF.
Ocorre que os procedimentos internos da Administração Tributária não podem
prejudicar direito dos contribuintes, e muito menos, violarem disposição regulamentar expressa,
de sua própria autoria, para alterar a natureza da DCTF retificada. Assim, independentemente de
procedimentos internos realizados pela Receita, a retificada substituirá integralmente a anterior.
Logo, resta demonstrado nos autos que o contribuinte efetuou a retificação da
DCTF antes da edição do Despacho Decisório. Se a DCTF retificadora tivesse sido processada, a
conclusão do despacho decisório seria diametralmente oposta, isto é, pelo reconhecimento do
indébito, sobretudo pelo fato de estarmos tratando de Declarações eletrônicas, cujo controle se
faz de modo comparativo, especificamente entre os valores confessados na DCTF e o valor do
DARF.
Nesse sentido são diversos os julgados deste CARF:
COMPENSAÇÃO.
DCOMP.
DECISÃO
ELETRÔNICA
BASEADA
EM
DADOS
DEFASADOS DE DCTF. INFORMAÇÕES RETIFICADAS POR DCTF-RETIFICADOR
APRESENTADA EM MOMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO.
Decisão eletrônica que nega homologação à Declaração de Compensação pelo
fundamento de que o DARF, do qual teria originado o crédito indicado pelo
contribuinte na compensação, teria sido integralmente absorvido pelo valor
confessado em DCTF em relação ao mesmo período de apuração.
A decisão deve ser anulada se foi baseada em dados defasados, que já haviam
sido alterados por meio de DCTF-retificadora transmitida antes da notificação da
decisão. (Acórdão no 3402-003.528, sessão em 01 de dezembro de 2016, relator
Carlos Augusto Daniel Neto)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
12

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de motivação,
que ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em
DCOMP. (Acórdão no 1401-006.221, sessão em 22.09.2022, relator André Severo
Chaves)
Em resumo, o Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação,
por ignorar a DCTF retificadora transmitida antes da sua lavratura parte de premissa equivocada e,
por essa razão, deveria ser anulado.
Todavia, não se declara a nulidade do Despacho Decisório quando pelo conjunto
probatório acostado pelo sujeito passivo é possível identificar a certeza e a liquidez do indébito
pleiteado, ou seja, decidir o mérito favoravelmente a quem aproveitaria a decretação da nulidade,
nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972.
No caso, não há dúvidas de que no pagamento dos royalties relativos à licença de
uso dos softwares, há a sujeição da retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de
15%, conforme dispõe o artigo 710 do Decreto no 3.000/1999 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/1999), vigente à época dos fatos:
“Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de
1999, art. 3o)”. -grifo e destaque nosso (Decreto no 3.000/1999)”
Todavia, por um lapso, verifica-se que a Recorrente efetuou o recolhimento, à
alíquota de 25%, do IRRF oriundo da remessa feita para empresa Business Objects Software Ltd.,
localizada na Irlanda, conforme demonstra o DARF pago no valor de R$ 2.046.230,71 (fl. 64):
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
13

Identificado tal equívoco, retificou-se a DCTF do período, repita-se, antes do
Despacho Decisório, para informar o montante efetivamente devido e o recolhimento de IRRF a
maior (fls. 66 a 76):

Para corroborar a retificação efetuada, a Recorrente fez acostar aos autos a
documentação relativa à operação que deu origem ao crédito, a saber:
- Contrato de distribuição de Software (SDA) com a Business Objects Software
Limited, versão original e com tradução juramentada (fls. 187 a 240);
- Contrato de câmbio da operação (fls. 243 a 251), evidenciando o valor remetido à
título de contraprestação do objeto contratado, bem como nesse instrumento também há
evidência de que o IRRF foi pago em valor superior ao devido, confira-se:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
14

- Livro razão em que consta o registro do imposto retido, juntamente com o extrato
bancário com o valor do preço do contrato (fls. 253 a 255):

E extrato bancário com o valor do preço do contrato e o respectivo montante do
IRRF (fls. 253 a 255):
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.035 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923023/2013-11
15

Logo, evidenciada está a natureza e efetividade da operação, bem como o
recolhimento indevido do IRRF, motivo pelos quais o direito creditório em análise deve ser
reconhecido e a compensação homologada.
Da Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o crédito
pleiteado, e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 290
DF CARF MF
Original